Tribunal: TJDFT
Processo: 0741637-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO DO ENCARGO. DETERMINAÇÃO EXARADA DE OFÍCIO AO FUNDAMENTO DE CONDUTA DESIDIOSA DA INVENTARIANTE. DEFLAGRAÇÃO DE INCIDENTE. PRESCINDIBILIDADE. PRETÉRITA ADMOESTAÇÃO DA INVENTARIANTE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. FORMULAÇÃO DE DEFESA. ASSEGURAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU PRINCÍPIO QUE COÍBE A DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. DESATENDIMENTO SINGULAR. CUMPRIMENTO REGULAR DAS DEMAIS DETERMINAÇÕES. REMOÇÃO DO ENCARGO. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Segundo emana da interpretação sistemática dos artigos 622 e 623 do estatuto processual, a remoção do inventariante poderá ocorrer de ofício ou a requerimento, sobejando indispensável a deflagração do correlato incidente somente quando a remoção deriva da iniciativa de outro herdeiro, dispensada a formalidade quando a atuação ocorre de ofício, mas, numa hipótese ou noutra, a remoção do inventariante sob o prisma de conduta desidiosa demanda a observância dos contornos inerentes à ampla defesa e ao contraditório que deve presidir a deliberação, o que se aperfeiçoa quando é admoestado sobre a postura reputada desidiosa e advertido de que a perduração da conduta implicaria sua destituição do encargo, assegurando-lhe manifestação sobre a imprecação. 2. A condução do inventário e representação do espólio são confiadas ao inventariante (CPC, arts. 75, VII, 617, 618, 619 e 622), cuja nomeação deve observar a ordem legalmente estabelecida, mas, confiada a inventariança em compasso com o estabelecido, o inventariante somente pode ser destituído em havendo causa apta a desqualificá-lo para exercício do múnus, observado o contraditório e a ampla defesa, o que não se verifica na hipótese em que, conquanto estivesse cumprindo a contento o encargo, abstivera-se o inventariante de atender a um único chamamento judicial sem ao menos a renovação da intimação para sanear a lacuna, afastando-se, assim, a apreensão de conduta desidiosa, notadamente se da ausência de atendimento ao chamamento judicial não sobreviera prejuízo ao espólio ou aos herdeiros.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.